Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027118-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), JOAO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 888.662.031-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para proibir o uso econômico de área rural supostamente desmatada sem autorização após 22 de julho de 2008, condicionando sua exploração à regularização ambiental do imóvel junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e à inexistência de passivo de Reserva Legal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) saber se a área embargada poderia ser considerada como área rural consolidada, apta à exploração econômica, nos termos da legislação estadual;
(ii) saber se os atos administrativos que fundamentam a decisão – auto de infração, termo de embargo e laudo técnico – padecem de nulidade por suposta irregularidade funcional do agente autuante;
(iii) verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão judicial que, em sede liminar, impôs restrições ao uso da propriedade rural, com base no princípio da precaução ambiental.

III. Razões de decidir
3. As provas técnicas constantes nos autos demonstram, com base em laudo da SEMA/MT e imagens de satélite, que a supressão de vegetação nativa ocorreu em data posterior ao marco legal de 22/07/2008, em área classificada como de especial preservação.
4. O imóvel encontra-se com o CAR reprovado e não há demonstração de ocupação anterior que permita o reconhecimento da área como consolidada, afastando-se a aplicação do art. 48 do Decreto Estadual no 288/2023.
5. Os atos administrativos lavrados por servidores da SEMA gozam de presunção de legitimidade, não tendo sido apresentada prova hábil para infirmar sua validade ou a competência do agente autuante.
6. A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos técnicos objetivos e atende ao princípio da precaução ambiental, que autoriza a imposição de medidas restritivas para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente, ainda que diante de incertezas.
7. Os impactos econômicos alegados não prevalecem sobre o dever de proteção ao meio ambiente, valor constitucional de envergadura coletiva, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se reconhece como área rural consolidada aquela cujo desmatamento ocorreu após 22 de julho de 2008, sem autorização ambiental e com Cadastro Ambiental Rural reprovado.
2. A presunção de legalidade dos atos administrativos lavrados por autoridade ambiental somente pode ser afastada por prova inequívoca de vício.
3. A tutela de urgência que impõe limitação ao uso de imóvel rural, diante de indicativo de desmatamento ilegal, é legítima e compatível com o princípio da precaução ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV; Lei no 9.605/1998, art. 50; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto por João Bonfim dos Santos contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000467- 60.2024.8.11.0091, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, entre outras medidas, determinar a proibição de exploração econômica e produtiva das áreas do imóvel rural do agravante supostamente desmatadas de forma irregular após 22 de julho de 2008, condicionando sua utilização à validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à ausência de passivo de Reserva Legal, conforme o Decreto Estadual n. 262/2019.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão,

sustentando, em síntese, que as áreas objeto de embargo administrativo e judicial correspondem a 13,80 hectares, inseridas em imóvel com área total de 50 hectares, e que tais áreas já estavam abertas e utilizadas para fins agropecuários desde, no mínimo, o ano de 1986, como comprovado por imagens de satélite e laudo técnico subscrito por engenheira florestal.

Argumenta que a área deve ser considerada consolidada nos termos do art. 48 do Decreto Estadual n. 288/2023, razão pela qual não se caracterizaria como desmatamento ilegal a supressão ou limpeza de vegetação para fins de uso produtivo.

Alega, ainda, que o Auto de Infração e o Termo de Embargo que fundamentaram a ação ministerial foram lavrados por agente público supostamente sem vínculo com os quadros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o que comprometeria a legalidade e a validade dos atos administrativos sancionadores. Sustenta, com isso, a existência de vício de competência e afronta aos princípios da legalidade e da impessoalidade administrativa.

Aduz que que a manutenção da decisão liminar causa severos impactos econômicos à sua atividade rural e compromete o sustento familiar, uma vez que a restrição de uso de parcela da propriedade inviabiliza a obtenção de crédito, a emissão de notas fiscais e o prosseguimento de atividades agrossilvipastoris, afetando de forma desproporcional a totalidade do imóvel.

Ressalta que não há demonstração concreta de dano ambiental atual ou de risco iminente, e que eventual obrigação de recuperação ambiental poderá ser imposta futuramente, a depender da análise técnica pela SEMA/MT, não se justificando, assim, a imposição liminar da vedação absoluta de uso da área.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 307145854.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso (id. 319953860).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 326726390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos
da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000467- 60.2024.8.11.0091, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, entre outras medidas, determinar a proibição de exploração econômica e produtiva das áreas do imóvel rural do agravante supostamente desmatadas de forma irregular após 22 de julho de 2008, condicionando sua utilização à validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à ausência de passivo de Reserva Legal, conforme o Decreto Estadual n. 262/2019.

Denota-se dos autos, que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência contra João Bonfim dos Santos, alegando desmatamento ilegal de 13,8032 hectares de floresta nativa, situado em área de preservação no imóvel rural “Sítio Bonfim & Souza”, sem autorização da SEMA. A infração foi detectada na Operação Guardiões do Bioma (2022), resultando na lavratura de auto de infração e embargo administrativo pela SEMA.

O Juiz singular ao analisar o pedido, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando diversas obrigações de fazer e não fazer, como a proibição de uso econômico da área desmatada irregularmente e exigência de recuperação ambiental, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres; 4) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 5) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (Sic. id. 144473275 – autos origem).

Contra essa decisão insurge João Bonfim dos Santos.

A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação civil pública ambiental, impondo restrições ao uso de área rural objeto de desmatamento sem autorização.

Consta dos autos que a infração foi constatada durante ação fiscalizatória coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), no âmbito da Operação Guardiões do Bioma.

A operação foi precedida de análise técnica realizada pela Gerência de Fiscalização e Combate ao Desmatamento, com base em alertas captados por imagens de satélites da constelação Planet e, a vistoria
in loco
verificou corte raso de floresta primária com presença de árvores de grande porte e sinais de maquinário, configurando intervenção severa em área protegida, sem qualquer autorização ou registro no SIMCAR.

No momento da fiscalização, o proprietário admitiu a realização do desmate, alegando desconhecimento técnico e justificando a ação como medida voltada à ampliação de sua atividade pecuária.

Diante da constatação, foram lavrados o Auto de Infração Ambiental no 0098000322, o Termo de Embargo no 0098000422 e o Relatório Técnico no 0000000081, todos assinados por servidores públicos vinculados à SEMA, cujas conclusões foram corroboradas por fotointerpretação de imagens que demonstram a manutenção da vegetação nativa até meados de 2018 e sua completa remoção até setembro de 2022.

A partir da análise desses elementos, observa-se que a decisão agravada apoiou-se em provas técnicas robustas, emitidas por autoridade ambiental estadual, devidamente instruídas com dados objetivos extraídos de sistemas oficiais de georreferenciamento e controle ambiental.

Ressalte-se que, segundo o Relatório Técnico, a área desmatada reveste-se de características que a classificam como de preservação especial, nos termos do artigo 50 da Lei no 9.605/1998, combinado com o Decreto no 6.514/2008.

Importante frisar que, embora o Agravante alegue tratar-se de área consolidada desde 1986, a plataforma Geoportal SEMA/MT demonstra que o imóvel denominado “Sítio Bonfim & Souza” não se sobrepõe a polígonos de áreas rurais consolidadas.

Adicionalmente, o Cadastro Ambiental Rural – CAR de número MT306669/2025, referente à propriedade, encontra-se com
status
de “reprovado”, o que, por si só, obsta qualquer presunção de regularidade fundiária ou ambiental da área.

A ausência de ocupação antrópica anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008 afasta, de modo categórico, o reconhecimento da condição de área consolidada, conforme exigência contida no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012.

Assim, o laudo técnico particular juntado pelo Agravante, carece de força probatória suficiente para infirmar os dados técnicos oficiais. Trata-se de produção unilateral, sem contraditório, que não possui o atributo da imparcialidade, sendo ineficaz para afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos lavrados por autoridade ambiental competente.

No tocante à alegação de nulidade do auto de infração por suposta incompetência do agente autuante, não foi juntado aos autos qualquer elemento probatório que comprove a inexistência de delegação legal ou qualquer outra irregularidade funcional.

A simples alegação de que o auto teria sido lavrado por estagiário, sem prova documental idônea, revela-se inócua diante da presunção de legalidade e veracidade que ampara os atos administrativos no ordenamento jurídico, sendo certo que essa presunção somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de vício, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto aos prejuízos econômicos decorrentes da limitação de uso da área embargada, embora compreensíveis sob o ponto de vista individual, não se sobrepõem à necessidade de proteção ambiental diante da magnitude do bem jurídico tutelado.

Frisa-se que a Constituição Federal assegura tratamento prioritário à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, valor que se impõe inclusive frente a eventuais interesses patrimoniais.

Desse modo, em contextos como o presente, deve prevalecer o princípio da precaução, que justifica a adoção de medidas protetivas mesmo diante de incerteza quanto à extensão do dano, justamente para evitar consequências irreversíveis ao equilíbrio ecológico.

Nessa quadra, restando presentes os pressupostos da tutela de urgência, probabilidade do direito e risco de dano irreparável, e estando a decisão agravada devidamente fundamentada em elementos técnicos, legais e jurisprudenciais consistentes, não se vislumbra qualquer vício que justifique sua reforma.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025